Tribunal: TJDFT
Processo: 0748152-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748152-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALESKA BRUNETTO DOS SANTOS AGRAVADO: LEONARDO PEREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALESKA BRUNETTO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará/DF, na ação de restituição de valor cumulada com indenização moral, ajuizada por LEONARDO PEREIRA DE ARAUJO, a qual indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em suas contas bancárias nos seguintes termos: [...] Trata-se de Ação de Restituição de Valor cumulada com Indenização Moral, ajuizada por LEONARDO PEREIRA DE ARAUJO, vítima de um complexo golpe digital de extorsão conhecido como "falso flagrante" ou "golpe da extorsão digital". O Autor, portador de Esquizofrenia Paranoide (F20.0), teve sua vulnerabilidade intensificada ao ser coagido por indivíduos que se apresentavam falsamente como autoridades (Delegado, Promotor e Juiz) para transferir a quantia total de R$ 29.000,00, a fim de evitar suposta prisão.[...] O pedido de desbloqueio formulado pela Ré WALESKA BRUNETTO DOS SANTOS deve ser indeferido, uma vez que a primazia do direito à restituição da vítima, calcada em um ato ilícito de natureza criminal, se sobrepõe à proteção legal conferida à verba alimentar, quando esta é, em tese, o produto direto do crime. A decisão anterior (ID 253188893) estabeleceu que o bloqueio não possui natureza de satisfação definitiva, mas sim caráter preventivo e acautelatório, indispensável para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional final diante do evidente risco de dissipação dos ativos obtidos ilicitamente. A probabilidade do direito do Autor à reparação do dano e à restituição dos valores é robusta, baseada na coação e fraude (extorsão) exercidas contra uma vítima comprovadamente vulnerável, portadora de Esquizofrenia Paranoide. A tese defensiva, embora louvável ao buscar a proteção do mínimo existencial e da impenhorabilidade da verba previdenciária (Art. 833, IV, do CPC), é enfraquecida pelos elementos de prova que apontam a Ré como beneficiária direta dos valores extorquidos. Com efeito, o documento de ID 250286517 - Pág. 8, que consiste nas provas de transferência juntadas pelo Autor, em cotejo com a própria narrativa da Ré constante do Boletim de Ocorrência no 11290/2025/100404, comprova que WALESKA BRUNETTO DOS SANTOS foi diretamente beneficiada com o recebimento de R$ 3.000,00. A própria Ré, ao registrar sua ocorrência policial, após o bloqueio judicial, afirma ter sido informada, em seu banco, da existência de um PIX no valor de R$ 3.000,00 em sua conta. Essa convergência de informações estabelece, em sede de cognição sumária e sem exaurimento de prova, um vínculo claro e direto da conta da Ré com o recebimento de, em tese, produto do crime de extorsão. Diante dessa premissa fática — apropriação de valores obtidos mediante, em tese, ato ilícito grave, configurado como crime —, deve ser afastada a aplicabilidade da regra do Art. 833 do CPC. O escopo protetivo do dispositivo legal, que visa garantir a dignidade do devedor oriundo de relações lícitas, não se estende para salvaguardar o enriquecimento ilícito (Art. 884 do CC) obtido em detrimento da vítima de fraude e coação criminosa. O ordenamento jurídico não pode ser instrumentalizado para blindar o patrimônio que constitui o fruto direto de um delito, sob pena de premiar a conduta criminosa e frustrar a restituição integral do patrimônio da vítima que sofreu a extorsão. A restituição do valor subtraído prevalece sobre a impenhorabilidade de ativos cuja origem, neste caso específico, é questionada por indícios veementes de ilicitude penal. A medida de constrição deve ser mantida, portanto, para garantir a reparação civil. III. DISPOSITIVO Pelo exposto, e em estrita observância aos fundamentos que determinaram a constrição cautelar na Decisão ID 253188893, INDEFIRO o pedido de desbloqueio de contas bancárias formulado pela Ré WALESKA BRUNETTO DOS SANTOS (ID 254302583). [...) (ID. 254944317 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma, porquanto determinou a constrição de valores depositados em contas bancárias utilizadas para recebimento de benefícios previdenciários, verbas de natureza alimentar, cuja impenhorabilidade é assegurada pelo art. 833, IV, do CPC, sendo medida que afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete sua subsistência. Aduz, ainda, ter sido vítima de fraude bancária, circunstância que reforça a necessidade de desbloqueio imediato, sob pena de dano irreparável, diante da proximidade das datas de crédito dos benefícios. Invoca precedentes do TJDFT e entendimento consolidado do STJ quanto à impossibilidade de penhora sobre proventos de aposentadoria, mesmo quando depositados em conta corrente. Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio das contas e valores constritos via SISBAJUD, a concessão da gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo em razão do pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade, verifica-se que a agravante apresentou declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios (extratos bancários e comprovante de residência), atendendo ao disposto no art. 99, § 3o, do CPC. A presunção de veracidade da declaração não foi elidida por elementos contrários nos autos, razão pela qual o benefício deve ser deferido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada encontra-se fundamentada em elementos que indicam, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pela parte autora. No caso, embora a agravante alegue que os valores bloqueados decorrem de benefícios previdenciários, a decisão agravada consignou fundamentos que indicam, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pela parte autora, os quais justificam a manutenção da constrição, não havendo, neste momento, elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato judicial. As razões apresentadas pelo juízo de origem indicam necessidade de instrução probatória mais ampla, o que inviabiliza a concessão da medida extrema em sede liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. P. I. Brasília, 28 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital